Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar o cronograma detalhado de devolução, à União, dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento objetivando avaliar, em cumprimento à determinação constante do Acórdão 56/2021-TCU-Plenário , os cronogramas detalhados de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar adequados os cronogramas apresentados pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste do Brasil; 9.2. considerar adequados os cronogramas apresentados pelo BNDES, exceto pela não inclusão da devolução dos R$ 13,3 bilhões, que se encontra em discussão na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal (CCAF/AGU); 9.3. considerar inadequado o cronograma apresentado pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista a priorização da devolução de recursos não julgados irregulares no âmbito do Acórdão 56/2021-TCU-Plenário , a exemplo dos recursos do Contrato 348/2007/PGFN/CAF; 9.4. considerar inadequado o cronograma apresentado pelo Banco da Amazônia, em razão da condicionante de prévia capitalização nos mesmos montantes das devoluções à União, o que acaba anulando o efeito benéfico das devoluções antecipadas, consistente na redução do endividamento da União; 9.5. determinar ao Ministério da Economia, à luz do disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 11, § 2o, e 13 da Lei 4.320/1964; nos arts. 32, § 1o, inciso II, e 36 da Lei Complementar 101/2000; nos arts. 167, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988; e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e arts. 4o, inciso I, e 6o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; que realize novas tratativas para estabelecimento de cronogramas junto ao BNDES, à Caixa Econômica Federal e ao Banco da Amazônia, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 dias, os novos cronogramas acordados com as instituições financeiras; 9.6. determinar à Segecex que avalie a oportunidade e a conveniência de incluir em seu planejamento a realização de fiscalização sobre a regularidade das emissões diretas de títulos públicos no âmbito do processo de novação de dívidas do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS); 9.7. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para prosseguimento do feito.